Tribunal: TJSP
Processo: 2152565-12.2023.8.26.0000
Classe: Correição Parcial Criminal / DIREITO PROCESSUAL PENAL
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Correição Parcial Criminal – Inquérito Policial arquivado – Alegação de error in procedendo, pois o Juízo de Primeira Instância não poderia ter negado seguimento ao pedido de revisão formulado pela vítima para que a proposta de arquivamento dos autos feita pelo Ministério Público de piso fosse revista pelo Procurador Geral de Justiça, negando-se aplicação do parágrafo 1o do artigo 28 do Código de

Ementa:
Correição Parcial Criminal – Inquérito Policial arquivado – Alegação de error in procedendo, pois o Juízo de Primeira Instância não poderia ter negado seguimento ao pedido de revisão formulado pela vítima para que a proposta de arquivamento dos autos feita pelo Ministério Público de piso fosse revista pelo Procurador Geral de Justiça, negando-se aplicação do parágrafo 1o do artigo 28 do Código de Processo Penal – Corrigente aduz que o conflito de ideias entre o Ministério Público e a vítima acerca de ser cabível ou não o andamento do inquérito policial e consequente oferecimento de denúncia, no caso em testilha, deve ser dirimido pela Procuradoria Geral de Justiça – No caso, o prosseguimento das investigações ao arrepio da manifestação motivada do "Parquet" equivaleria a violar a prerrogativa institucional do Ministério Público enquanto titular da ação penal – A promoção de arquivamento não seu deu pela ausência de prova de materialidade, mas pela ausência de elementos relativos à autoria – A manifestação da vítima não supriu o que as investigações não lograram indicar – Ausência de erro procedimental ou inversão tumultuária dos atos e fórmulas do processo – Correição Parcial DESPROVIDA, nesse ponto – Deferida apenas a Justiça Gratuita.